Tribunal: TJDFT
Processo: 0003659-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003659-52.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA, TADEU BRAVO DE ALMEIDA APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VILMAR MEDEIROS SIMOES, GISELLY DOS REIS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA contra sentença proferida em ação anulatória de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VILMAR MEDEIROS SIMOES. Em seu apelo, os autores formularam pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação. No entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo (ID 30878802). Em contrarrazões, os apelados impugnaram o pedido de gratuidade (ID 30876814). De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intimem-se os recorrentes, DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por eles assinada, juntamente com documentos atuais que atestem suas hipossuficiências para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2022 18:12:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador